Tribunal: TJSP
Processo: 1010425-03.2019.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EXTRAVIO DE CHEQUE – RESPONSABILIDADE DO BANCO PELO DANO MATERIAL AFASTADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – RECURSO QUE EXPRESSA A FRANCA IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE – INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA, IMPONDO-SE A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.